Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715031-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: MARY LOURDES MENDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra a decisão de ID 189998578 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de MARY LOURDES MENDES, que reiterou a determinação de que os valores penhorados sejam transferidos do órgão pagador para conta judicial. Afirma, em suma, que foi deferida a penhora parcial de salário da executada; que as partes entabularam acordo, com a manutenção da penhora mensal; que a consequência da decisão agravada é o impedimento de recebimento imediato de valores; que a decisão não é proporcional; que houve violação aos princípios da cooperação, da celeridade processual e da efetividade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo e suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de que os valores penhorados sejam transferidos diretamente para conta indicada. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinada a liberação das penhoras a cada três meses. Custas recolhidas (ID 57955805). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a determinação de que os valores penhorados mensalmente sejam depositados em conta vinculada ao juízo – e não entregues diretamente ao exequente – foi proferida em 1/3/2024 (ID 188428306 dos autos de origem), e o pronunciamento judicial de ID 189998578 (autos de origem) consiste em mera reiteração de ordem anterior, que não tem o condão para interromper o prazo recursal. Tendo em vista que a parte agravante registrou ciência da mencionada decisão em 11/3/2024, transcorreu o prazo legal para interposição do recurso contra a decisão que estabeleceu a forma de recebimento dos valores penhorados, que se encontra, em consequência, alcançada pela preclusão. Por fim, em relação ao pedido subsidiário, a parte sequer dispõe de interesse recursal. A partir da leitura da decisão de Id 189998578, verifica-se que o juízo de origem determinou que o valor até então depositado seja transferido imediatamente para o exequente, bem como que os novos valores constritos sejam transferidos nos mesmos termos. Ou seja, a pretensão de levantamento de valores a cada três meses representaria piora de sua situação jurídica. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora